Tribunal: TJMT
Processo: 1035514-22.2022.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035514-22.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JEVERSON JARDEL RODRIGUES - CPF: 719.525.861-00 (APELADO), DAMARIS CRISTINA DE LIMA FARIA - CPF: 035.851.731-10 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELANTE), VICTORIA ROCHA SILVA ALBUQUERQUE - CPF: 052.772.931-08 (ADVOGADO), RAFAEL BARROSO FONTELLES - CPF: 081.559.787-88 (ADVOGADO), CAMILA MEDIM ABREU FRANCA - CPF: 302.217.708-95 (ADVOGADO), KONSTANTINOS JEAN ANDREOPOULOS - CPF: 082.399.388-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 1035514-22.2022.8.11.0041

APELANTE:

BANCO VOLKSWAGEN S.A

APELADO: JEVERSON JARDEL RODRIGUES

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– PROCEDÊNCIA – CELEBRAÇÃO FRAUDULENTA DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – DETERMINAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA DO AUTOMÓVEL À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN PARA QUE PROCEDA À TRANSFERÊNCIA – POSSIBILIDADE –CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TAXA SELIC – DESCABIMENTO – INPC – ÍNDICE QUE MELHOR REFLETE A DESVALORIZAÇÃO DA MOEDA –PRETENDIDA REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS –
QUANTUM
RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AO TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Reconhecido que o contrato de financiamento de veículo foi celebrado mediante fraude praticada por terceiro, encontrando-se o automóvel em local incerto, prospera a pretensão recursal para que o Detran seja oficiado a fim de proceder à transferência da propriedade do veículo para a instituição financeira.

A taxa SELIC não se trata de índice de correção monetária, mas sim de taxa básica de juros e é utilizada como índice de controle da economia, razão pela qual afigura-se adequada a utilização do INPC como indexador de correção monetária, uma vez que além de ser o índice oficial, é o que melhor reflete a desvalorização da moeda.

Para a fixação dos honorários advocatícios, deve o magistrado sopesar o proveito econômico almejado, a dedicação do advogado, a competência com que concluiu os interesses de seu cliente, a complexidade da causa e o tempo despendido pelo causídico, revelando-se razoável e proporcional o valor fixado.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S/A
, contra sentença proferida na
Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais nº 1035514-22.2022.8.11.0041
proposta por
JEVERSON JARDEL RODRIGUES
, a qual
julgou procedentes
os pedidos formulados na inicial para:

- Declarar a inexistência do débito cobrado pelo réu no valor de R$ 79.234,95, referente ao contrato de financiamento n. 46476686;

- Condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmulas 54 e 362, STJ);

- Determinar o bloqueio do VW/Voyage 1.6L MB5, placa RAT8F56, renavan 01265675535, chassi n. 9BWDB45U8NT032866, para circulação e transferência;]

- Condenar o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Embargos de declaração opostos pelo apelante, (Id. 215623461) rejeitados.

Em síntese, sustenta o banco apelante que, em razão de o contrato ter sido objeto de fraude, o veículo e os documentos estão em local incerto, em posse de terceiro desconhecido, no caso, o fraudador, o que inviabiliza a transferência na via administrativa, segundo normas que regem o ato, defendendo ser necessária a expedição de ofício ao Detran/MT para bloqueio do veículo, transferência de titularidade e baixa de pontos que existam na CNH do apelado, destacando que a medida não causará nenhum prejuízo ao órgão de trânsito, ao apelado, invocando os princípios da celeridade e economia processual.

Por fim, requer a aplicação da Taxa SELIC sobre os valores a serem pagos pelo apelante, uma vez que a sentença restou omissa quanto ao pedido e a diminuição do arbitramento dos honorários sucumbenciais ao mínimo legal (10%).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso – ID. 215623467.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se na origem de
Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais
ajuizada pelo apelado em face da instituição financeira recorrente, sob a alegação de que teve seu nome negativado em razão de contrato de financiamento fraudulento para aquisição de um veículo VW/Voyage 1.6L MB5, placa RAT8F56, renavan 01265675535.

A ação foi julgada procedente, declarando nulo o contrato de financiamento.

Pois bem.

O objeto do recurso cinge-se somente quanto ao cabimento de expedição de ofício ao órgão de trânsito, aplicação da taxa Selic e redução dos honorários sucumbenciais.

- Da expedição de ofício ao órgão de trânsito

Com efeito, para transferência do veículo, com a consequente expedição de Certificado de Registro de Veículo - CRV, o órgão de trânsito exige a apresentação de documentos e a realização de vistoria, conforme determinação contida no art. 124 do CTB:

“Art. 124. Para a expedição do novo Certificado de Registro de Veículo serão exigidos os seguintes documentos:

I - Certificado de Registro de Veículo anterior;

II - Certificado de Licenciamento Anual;

III - comprovante de transferência de propriedade, quando for o caso, conforme modelo e normas estabelecidas pelo CONTRAN;

IV - Certificado de Segurança Veicular e de emissão de poluentes e ruído, quando houver adaptação ou alteração de características do veículo;

V - comprovante de procedência e justificativa da propriedade dos componentes e agregados adaptados ou montados no veículo, quando houver alteração das características originais de fábrica;

VI - autorização do Ministério das Relações Exteriores, no caso de veículo da categoria de missões diplomáticas, de repartições consulares de carreira, de representações de organismos internacionais e de seus integrantes;

VII - certidão negativa de roubo ou furto de veículo, expedida no Município do registro anterior, que poderá ser substituída por informação do RENAVAM;

VIII - comprovante de quitação de débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas;

IX - (Revogado pela Lei nº 9.602, de 1998)

X - comprovante relativo ao cumprimento do disposto no art. 98, quando houver alteração nas características originais do veículo que afetem a emissão de poluentes e ruído;

XI - comprovante de aprovação de inspeção veicular e de poluentes e ruído, quando for o caso, conforme regulamentações do CONTRAN e do CONAMA.”

No caso, foi reconhecida a fraude na contratação do financiamento para aquisição do veículo objeto da ação, de modo que a transferência da sua titularidade para o nome da instituição financeira constitui decorrência lógica da declaração de inexistência do negócio jurídico.

Todavia, conforme se verifica dos autos, não estão as partes na posse do veículo automotor e dos documentos de sua propriedade, razão pela não se mostra razoável determinar à instituição financeira requerida a obrigação transferir a propriedade do veículo para o seu nome.

Desse modo, prospera a pretensão recursal de expedição de oficio ao Detran/MT, para determinar que o órgão de trânsito proceda diretamente a alteração do registro de propriedade do automotor para a respectiva instituição, independentemente de sua apresentação para inspeção e do CRV.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO CELEBRADO MEDIANTE FRAUDE - TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE PARA A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA REQUERIDA - OFÍCIO PARA O ÓRGÃO DE TRÂNSITO - POSSIBILIDADE - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA - REFORMA PARCIAL DA DECISÃO.

- Comprovado que o contrato de financiamento de veículo foi celebrado mediante fraude praticada por terceiro, o Detran deve ser oficiado para proceder à transferência da propriedade do automotor para a instituição financeira respectiva.

- Não restando configuradas quaisquer das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC, não há de se falar em litigância de má-fé.”

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.134445-0/001, Relator(a): Des.(a) Habib Felippe Jabour , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/11/2022, publicação da súmula em 30/11/2022)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO Contrato bancário. Autor que alegou ter sido vítima de fraude que culminou com a celebração de contrato de financiamento de veículo. Pretensão de declaração da nulidade do negócio jurídico com a consequente exclusão da dívida de cadastros restritivos de crédito, permitindo o retorno das partes ao estado inicial. Sentença que julgou procedente o pedido formulado pelo requerente. Insurgência do réu. Pretensão de acolhimento do pedido subsidiário, a fim de que seja expedido ofício ao órgão de trânsito, para bloqueio do veículo e transferência compulsória da propriedade para a instituição financeira requerida. Cabimento. É consequência lógica da anulação do negócio jurídico, a fim de permitir o retorno das partes ao status quo ante, a adoção de quaisquer medidas necessárias para o efetivo desfazimento dos efeitos do negócio jurídico anulado. Hipótese em que, embora não conste dos autos documento que comprove o registro do veículo em nome do autor,
é razoável acolher o pedido formulado pelo banco réu, para que seja expedido ofício ao órgão de trânsito, determinando o bloqueio do bem, que está em local desconhecido, e sua transferência compulsória do nome do autor para o nome da instituição financeira ré
, evitando que o requerente sofra novos prejuízos decorrentes da contratação fraudulenta. Não acolher o pleito do requerido, ao qual nem mesmo o autor se opõe, significaria impor ao requerente, vítima da fraude, o risco de suportar novos prejuízos em virtude da desídia do próprio réu, o que não é razoável. RECURSO PROVIDO”.
(TJSP; Apelação Cível 1023807-26.2023.8.26.0002; Relator: Renato Rangel Desinano; 11ª Câmara de Direito Privado, Foro Regional II, Santo Amaro, 10ª Vara Cível; Data do Julgamento: 14/05/2024. Data de Registro: 14/05/2024).

Da atualização do débito

Quanto ao pleito para que incida a taxa SELIC em caso de atualização do débito, sem razão a apelante.

Isso porque, a SELIC não se trata de índice de correção monetária, mas sim de taxa básica de juros e é utilizada como índice de controle da economia.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - REJEIÇÃO - DUPLICATAS SEM ACEITE - NOTAS FISCAIS ACOMPANHADAS DOS RECIBOS DE ENTREGA DE MERCADORIA - VALIDADE - ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO PELO INPC - ADEQUAÇÃO - SUBSTITUIÇÃO PELA TAXA SELIC - IMPOSSIBILIDADE.

[...]

- A Selic é taxa direcionada, que serve de medida de política monetária para o controle da economia, não se aplicando, em regra, para a atualização de dívidas civis.
(TJMG - Apelação Cível 1.0145.12.071987-0/002, Relator (a): Des. (a) Roberto Vasconcellos, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/09/0017, publicação da súmula em 05/10/2017).

Ademais, o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça e nesta Corte, assim como nos Tribunais Pátrios, é no sentido de que é o INPC que deve ser utilizado para fins de correção monetária, pois além de ser o índice oficial, é o que melhor reflete a desvalorização da moeda.

A propósito:

“APELAÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – APLICAÇÃO DO CDC – DESCABIDA – DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA –
INPC – INDEXADOR OFICIAL
- JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO - TERMO INICIAL – VENCIMENTO DO TÍTULO - EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO VERIFICADO – PEDIDO DE PERÍCIA PRECLUSO - MANUTENÇÃO DO DECISUM – RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO SOMENTE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. I - Não é considerado consumidor final o produtor rural que compra insumos destinados a produção de bens a serem comercializados, de modo que não se aplica o CDC no presente caso, como pretende o recorrente. II - O vencimento de parcela da cédula de crédito rural não depende de notificação e acarreta vencimento antecipado das demais, e é autorizado pelo art. 11 do Decreto-Lei nº 167/1967. III - Os juros de mora e a correção monetária são devidos desde o vencimento do título extrajudicial executado.
IV - O INPC foi adotado como indexador oficial de correção monetária dos débitos judiciais como dimensionamento da desvalorização contínua da moeda.
V - A alegação de excesso na execução do título é genérica e não aponta o valor entendido como correto, tampouco apresentou demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo em desobediência ao art. 917, § 3º. VI - Não havendo pedido de produção de provas no momento propício a realização de perícia torna-se preclusa.”
(TJ-MT 00054381320188110028 MT, Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 03/03/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/03/2021)

Portanto, correta a sentença nesse item.

- Dos honorários
advocatícios
sucumbenciais

No tocante ao arbitramento, é cediço que para a fixação dos honorários advocatícios, conforme o artigo 85 CPC/15, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado; bem como o tempo exigido para o seu serviço.

Nesse sentido,

salienta-se que o causídico do apelado acompanhou o processo durante quase 4 (quatro) anos, peticionando em todas as oportunidades que se fizeram necessárias.

Logo, diante do trabalho realizado com a elaboração das peças processuais, reuniões, pesquisas, o valor arbitrado de 15% (quinze por cento) do valor da condenação (R$7.000,00)

nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC, mostra-se razoável e proporcional.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, a fim de autorizar a expedição de ofício ao DETRAN/MT para que este realize a transferência do veículo modelo VW/Voyage 1.6L MB5, placa RAT8F56, renavan 01265675535, chassi n. 9BWDB45U8NT032866, para o nome do banco apelante, independentemente de sua apresentação para inspeção e do CRV.

No caso dos autos, deixo de majorar os honorários advocatícios nos termos do §11 do artigo 85 do CPC/2015, tendo em vista o não preenchimento dos requisitos ensejadores da majoração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024